Tribunal: TJDFT
Processo: 0002230-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. VULNERABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A versão da vítima, que possui especial importância em processos relacionados aos delitos sexuais, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a materialidade do crime e a autoria do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do Código Penal), embasando o decreto condenatório.
2. Consoante o sistema do livre convencimento, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. Portanto, o juiz não está impedido de considerar, também, na formação de seu convencimento, os elementos probatórios colhidos na fase de inquérito.
3. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal não necessariamente deixa vestígios. Daí porque a ausência de vestígios periciáveis não pode ser tida como elemento essencial para nortear a decisão judicial, em especial quando existirem nos autos outros elementos probatórios que devem ser considerados como supedâneo para a formação da convicção do magistrado, tal como a prova oral judicializada, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
4. O laudo de exame de corpo de delito que conclui que a pericianda mostra sinais de uso de bebida alcóolica robustece ainda mais as narrativas trazidas pela vítima de que havia ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos, em complemento à certeza de que era incapaz de oferecer resistência às investidas do acusado a partir de suas consistentes declarações nesse sentido, inteiramente corroboradas pelos relatos unânimes, coerentes e harmônicos de todas as testemunhas judiciais.
5. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao juízo da execução penal.
6. Recurso improvido.